Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-55.2019.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Reiteração - Insurge-se a Defesa opondo novos embargos, sob a alegação de que a decisão hostilizada incorreu em erro material, na medida em que menciona que a reincidência do embargante se deu em virtude de duas condenações, ressaltando que há apenas uma para ensejar a reincidência – Inocorrência – Cabe dizer que as razões que levaram a negativa de compensação da

Ementa:
Embargos de Declaração – Reiteração - Insurge-se a Defesa opondo novos embargos, sob a alegação de que a decisão hostilizada incorreu em erro material, na medida em que menciona que a reincidência do embargante se deu em virtude de duas condenações, ressaltando que há apenas uma para ensejar a reincidência – Inocorrência – Cabe dizer que as razões que levaram a negativa de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado, em respeito às normas constitucionais e legais em vigor – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) - Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500142-55.2019.8.26.0618/50001, da Comarca de Taubaté, em que é embargante LUCAS
FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
Embargos de Declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618/50001 -Voto no 41.865
2
Voto no 41.865 – Taubaté
Relator: Sérgio Ribas
Embargos de Declaração no 1500142-55.2019.8.26.0618/50001
Embte(s): Lucas Fernando da Costa dos Santos
Embda: 8a Câmara Criminal
Embargos de Declaração
Reiteração - Insurge-se a Defesa
opondo novos embargos, sob a alegação de que a decisão
hostilizada incorreu em erro material, na medida em que
menciona que a reincidência do embargante se deu em virtude de
duas condenações, ressaltando que há apenas uma para ensejar a
reincidência
Inocorrência
Cabe dizer que as razões que
levaram a negativa de compensação da atenuante da confissão
com a agravante da reincidência, restaram suficientemente
delineadas pelo v. acórdão embargado, em respeito às normas
constitucionais e legais em vigor Ademais, o Juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a
responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) -
Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos,
tempestivamente, pela d. defesa de Lucas Fernando da Costa dos Santos, contra o v.
Acórdão acostado a fls. 05/09 do incidente, que no julgamento dos embargos de
declaração no 1500142-55.2019.8.26.0618/50000, acolheu os embargos de
declaração opostos para sanar a omissão apontada, dando-lhe efeitos infringentes
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena imposta ao
embargante para 08 meses e 05 dias de reclusão e o pagamento de 06 dias-multa, no
patamar mínimo legal.
Sustenta Defesa, em breve síntese, que referido v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618/50001 -Voto no 41.865
3
acórdão contém erro material, na medida em que menciona que a reincidência do
embargante se deu em virtude de duas condenações pretéritas, o que impediria, a
pretendida compensação. Busca assim conhecimento e provimento dos presentes
embargos, para o fim de sanar a obscuridade e o erro material alhures apontados,
ainda que sem a concessão de efeitos infringentes, para que seja possível, acaso não
compensada a agravante com a atenuante neste E. Tribunal de Justiça, o acesso às
Cortes Superiores, sem o óbice da súmula 07 do STJ.
É o relatório.
Os embargos declaratórios, como é sabido, têm por
finalidade, apenas, esclarecer, ou seja, tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar na essência a matéria já objeto de julgamento (arts. 382 e 619, do CPP),
entendendo a boa doutrina que:
"não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que,
ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou
explicitação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão
que nele ficou claramente decidida, para modificar em sua essência ou substância.
Assim, não é possível, em embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar o
julgamento. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de
poder, porque, pela decisão proferida, já está finda a jurisdição" (Código de
Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Embora haja o entendimento na doutrina de que nada há
de condenável na prática, frequente, de interposição de embargos, na modalidade do
suprimento de omissão, com a finalidade exclusiva de prequestionar a matéria para
fins de interposição dos recursos especial ou extraordinário, o certo é que,
consagrou-se na jurisprudência:
"Em sede de Embargos de Declaração, é impossível ao
embargante questionar a valoração das provas dos autos, conferindo àqueles o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618/50001 -Voto no 41.865
4
caráter de infringência e ultrapassando os limites estabelecidos pelo art. 620 do
CPP" (RJDTACRIM 40/288).
Ainda, no mesmo diapasão:
"Nos
embargos
de
declaração
só
é
admitido
esclarecimento do que foi decidido e da dúvida em que se elabore, é incabível
postulação pretendida alterar, mudar ou aumentar o julgamento" (JTACRESP
63/189).
Os presentes embargos devem ser rejeitados.
O venerando acórdão não contém omissões ou
contradições e erro material a ser sanado, como sustenta a defesa.
Quanto a reiteração do pedido de compensação entre
reincidência e confissão, ainda que se possa considerar que apenas uma condenação
serviu para ensejar o aumento da pena-base, a outra para fins de reincidência,
entendo que dever ser mantido o afastamento da compensação, porquanto como
pontuado na decisão ora guerreada, sustentou-se que “...Respeitados os
entendimentos contrários, este Relator entende que não é cabível a compensação
entre as referidas circunstâncias, já que, nos termos do art. 67 do Código Penal, a
agravante da reincidência prepondera sobre a confissão. Desse modo, a teor do
disposto no art. 67 do Código Penal, sendo a reincidência circunstância
preponderante, e, mais, em se tratando de reincidência específica, agravo a pena
imposta, na segunda etapa da dosimetria, à fração de 1/6, patamar que considero
adequado e suficiente ao caso concreto, já sopesada a presença da atenuante da
confissão. Em suma, no concurso entre a reincidência e a confissão, aquela deve
prevalecer, exasperando-se a reprimenda em uma fração menor (1/6)...”.
Como se vê, não há que se falar em
contradição ou omissão ou erro material no venerando acórdão, muito menos em
violação a preceitos legais e constitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618/50001 -Voto no 41.865
5
Ressalte-se que o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207).
Nem sempre que o acórdão usará as
expressões que a parte desejaria fossem utilizadas ou fará uso dos argumentos
pretendidos e sequer se poderia compelir seu relator a proferir voto como o faz o
perito, por meio de respostas a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem
maior (RTJSP 104/304 e 97/373).
De outro modo, da simples leitura da petição
acostada às fls. 01/06 do incidente, verifica-se que os embargos possuem nítido
caráter infringente e buscam a rediscussão de tema submetido à Corte em embargos
anteriormente opostos, o que não é admissível.
Neste diapasão, rejeitam-se os presentes
embargos, ficando prequestionada a matéria para o acesso às Cortes Superiores.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os
Embargos de Declaração.
SÉRGIO RIBAS
Relator